Tribunal: TJDFT
Processo: 0737464-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. REPRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS. CONFIGURAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que reconheceu a violação de direitos autorais, determinou a obrigação de não fazer, mas afastou o pedido de indenização por danos materiais.
2. A parte ré foi acusada de disponibilizar e comercializar, por meio do aplicativo WhatsApp, cursos preparatórios e materiais em PDF, sem autorização da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a reprodução e comercialização não autorizada de material didático protegido por direitos autorais gera o dever de indenizar por danos materiais, ainda que não comprovado lucro efetivo da parte contrafatora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 5o, XXVII, da CF assegura aos autores o direito exclusivo de utilização e reprodução de suas obras. 5. A Lei no 9.610/1998 (arts. 22, 29, 103 e 104) prevê que a reprodução ou comercialização não autorizada de obra caracteriza contrafação e impõe indenização ao titular, independentemente da prova de enriquecimento ilícito do contrafator. 6. A conduta da ré violou direitos autorais ao disponibilizar e tentar comercializar conteúdo protegido sem autorização, restando configurado o dever de indenizar. 7. A indenização deve ser apurada em liquidação de sentença, observando-se os critérios do art. 103 da Lei no 9.610/1998. 8. A reparação pecuniária, além de compensatória, tem caráter pedagógico e inibitório, especialmente em casos de pirataria digital.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 103 da Lei no 9.610/1998.
Tese de julgamento: “1. A reprodução e comercialização não autorizada de cursos e materiais didáticos configura contrafação, nos termos da Lei no 9.610/1998. 2. O dever de indenizar independe da comprovação de proveito econômico direto ou indireto pelo contrafator. 3. O valor da indenização deve ser apurado em liquidação de sentença, observados os critérios do art. 103 da Lei no 9.610/1998.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII; CPC, art. 373, I; Lei no 9.610/1998, arts. 22, 29, 103 e 104.